Tribunal: TJES
Processo: 5001632-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO NINZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SAÚDE.
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REGISTRO NA ANVISA, MAS SEM CONSTAR DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (RENAME). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Pretório Excelso, outrossim, embora ainda não tenha fixado tese jurídica, reconheceu a repercussão geral do tema tratado no RE 1366243 (
Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
), e determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários, ressaldo o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.
2.
Por outro lado, o c. Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento.
3.
No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa, não consta da Relação Nacional de Medicamentos (Rename) do SUS. Assim, a

competência deve permanecer com a Justiça Estadual, na forma da tese jurídica fixada no IAC nº 14, do STJ, sobretudo porque não houve fixação de tese vinculante no tema 1234, do STF.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001632-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO NINZ DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO CARLESSO DOS REIS - ES13507-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
agravo de instrumento,
com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão por meio do qual o magistrado deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz disponibilizem ao requerente, ora agravado, no prazo de dez dias, o medicamento Belzutifano 40mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O
agravante sustenta,
em síntese,
qu
e
os medicamentos oncológicos possuem tratamento padronizado e, portanto, estão incluídos na política de fornecimento custeada pela União, razão pela qual é obrigatória a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral (Tema nº 793), fixou tese jurídica no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financ
eiro.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

O Pretório Excelso, outrossim, embora ainda não tenha fixado tese jurídica, reconheceu a repercussão geral do tema tratado no RE 1366243 (Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS), e determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários, ressaldo o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.

Por outro lado, o c. Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa, não consta da Relação Nacional de Medicamentos (Rename) do SUS. Assim, a competência deve permanecer com a Justiça Estadual, na forma da tese jurídica fixada no IAC nº 14, do STJ, sobretudo porque não houve fixação de tese vinculante no tema 1234, do STF.

Acerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde,
“o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018)

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.